Tribunal: TJDFT
Processo: 0732100-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0732100-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA SUSCITADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA em face do 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA. Ao declinar da competência, o Juízo suscitado apontou que “o sistema PJE acusou a existência de processo anterior no 0709788-47.2022.8.07.0004, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, perante o 2o Juizado Especial de Competência Cível e Criminal desta Circunscrição Judiciária, o qual foi extinto sem resolução do mérito com fulcro nos artigos 4o, incisos I e II, e 51, inciso III, ambos da Lei no 9.099/1995, e do artigo 485, inciso IV e §3o, do CPC. Destarte, o art. 286, inciso II, do NCPC, registra que: "Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda (...)". Com efeito, tem inteira aplicação à espécie tal dispositivo legal, de maneira que competente é aquele Juízo para conhecer da demanda” (ID 39655751, página 24). O Juízo Suscitante, por sua vez, afirma que “ao analisar a ação de locupletamento n. PJEC 0709788-47.2022.8.07.0004, julguei extinto o processo ante a incompetência deste Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, com fundamento no artigo 4o, incisos I e II, e artigo 51, inciso III, ambos da Lei 9.099/95. Como ficou consignado na sentença proferida, a demanda foi proposta em desfavor de devedor que reside na cidade de Valparaíso de Goiás/GO, tendo por objeto cheques prescritos cambialmente cuja praça de pagamento é a cidade de Samambaia/DF, ou seja, nenhum dos dois foros é o do Gama/DF. Restou consignado, ainda, que o autor também não comprovou, sequer alegou, que o devedor exercesse atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento filial, agência, sucursal ou escritório nos limites territoriais da Circunscrição Judiciária do Gama/DF. Por sua vez, o foro do Gama/DF é o de residência do autor, não sendo a competência contemplada em seu favor para o caso de ação de locupletamento, tão somente seria para a hipótese de reparação de danos de qualquer natureza, o que não é o caso. Destarte, as regras de competência dos Juizados Especiais Cíveis são preconizadas, de forma cogente, na lei de regência, para estabelecer o Juizado do foro: (i) do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; e (ii) do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita (art. 4o). Subsidiariamente, a norma especial faculta a propositura da ação no foro do domicílio do réu (parágrafo único), em reforço à necessidade de facilitação da defesa. Logo, estando a competência prevista de forma cogente na legislação especializada e prevendo esta o foro do domicílio do réu ou do lugar em que a obrigação deva ser satisfeita, está afastada a competência do foro do Gama/DF. Com efeito, preceitua o Código Civil que o pagamento efetuar-se-á “no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias” (art.327). Logo, tendo a parte autora atendido às prescrições legais ao propor a demanda perante a Circunscrição Judiciária de Samambaia, onde a obrigação deve ser satisfeita, não há falar em declínio de competência” – ID 39655751, páginas 27 e 28. É o breve relato. Com fulcro no art. 108, II, RITRJE, designo o Juízo SUSCITADO para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as devidas informações (art. 108, I, do RITRJE). Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 109 do RITRJE). Comuniquem-se. Expeçam-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito